Tribunal: TCU
Processo: 009.143/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Acompanhamento sobre o desempenho operacional dos hospitais públicos gerais e especializados do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto à eficiência dos atos praticados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de plano de acompanhamento sobre o desempenho operacional dos hospitais públicos gerais e especializados do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto à eficiência dos atos praticados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o plano de acompanhamento do desempenho operacional dos hospitais públicos gerais e especializados do SUS, nos termos da fundamentação deste Acórdão; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde a dar prosseguimento às ações de acompanhamento, conforme a periodicidade e metodologia estabelecidas no plano aprovado, observando-se o aprimoramento progressivo das bases de dados e dos limites de tolerância; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério da Saúde, para ciência e eventuais providências no âmbito de sua competência, bem como aos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, para conhecimento e possível utilização em suas ações de controle; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.